Tribunal: TJSP
Processo: 2274592-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL VISANDO A APURAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. ADMISSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. AGRAVO PROVIDO. Uma vez instaurado o processo, constitui interesse do Estado-juiz realizar a prestação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL VISANDO A APURAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. ADMISSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. AGRAVO PROVIDO. Uma vez instaurado o processo, constitui interesse do Estado-juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e no mais breve espaço de tempo. No caso em exame, o provimento só será efetivo se forem constritos bens dos devedores. Assim, mostra-se perfeitamente adequada a providência de expedição de ofício, visando a apuração do patrimônio dos réus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274592-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HELOÍSA HELENA
ALMEIDA DE PASQUALE, são agravados OMEGA CONSTRUENG CONSTRUÇÕES LTDA e
ANTONIO LISBOA PIRES LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2274592-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44596 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274592-36.2019.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 7a Vara Cível
Juiz: Sang Duk Kim
Agravante: Heloísa Helena Almeida de Pasquale
Agravados: Omega Construeng Construções Ltda e Antonio Lisboa Pires Leal
Interessado: 1o Distrito Policial
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL VISANDO
A
APURAÇÃO
DE
BENS
DOS
EXECUTADOS.
ADMISSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A
EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA.
AGRAVO PROVIDO. Uma vez instaurado o processo, constitui
interesse do Estado-juiz realizar a prestação jurisdicional de
forma efetiva e no mais breve espaço de tempo. No caso em
exame, o provimento só será efetivo se forem constritos bens dos
devedores.
Assim,
mostra-se
perfeitamente
adequada
a
providência de expedição de ofício, visando a apuração do
patrimônio dos réus.
Voto no 44.596
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por HELOISA HELENA ALMEIDA DE PASQUALE com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação de cobrança proposta por
OMEGA CONSTRUENG CONSTRUÇÕES LTDA. e ANTONIO LISBOA
PIRES LEAL, em fase de cumprimento de sentença.
Pretende a agravante a expedição de ofício à Receita
Federal, com o objetivo de alcançar informações a respeito da existência de
bens penhoráveis dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2274592-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44596 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e sem resposta da parte agravada.
É o relatório.
2. Argumenta a recorrente que, ao realizar pesquisas de
processos em que os executados figuram como parte, logrou descobrir que
coexecutado Antonio tem vários imóveis no litoral, mas, em relação a todos,
não há registro da transferência para sua titularidade nas matrículas
respectivas. Afirma que há vários processos de iniciativa dele, em que alega
ser proprietário de imóveis. Em razão disso, indicou para penhora os
direitos do executado sobre um desses imóveis; entretanto, o Juízo de
primeiro grau exigiu a apresentação da matrícula do bem constando o nome
do devedor, para poder possibilitar a constrição, o que não foi possível.
Pretende a expedição de ofício para a Receita Federal, para
que apresente Dossiê Integrado em nome dos executados, referentes aos
últimos cinco anos, inclusive esclarecendo se foram declarados por meio de
DIMOB Declaração Informações Imobiliárias, se houve alguma alienação/
transação/cessão/locação em nome dos executados.
Inicialmente, é oportuno dizer que, uma vez instaurado o
processo, constitui interesse do Estado a realização efetiva da atividade
jurisdicional, de modo a conseguir satisfazer o direito da parte no mais
breve espaço de tempo possível. Há, portanto, plena justificativa para a
atividade a desenvolver, exatamente porque presente o interesse público,
relacionado à efetividade da jurisdição. Nesse sentido é o direcionamento
das disposições constantes dos artigos 139, II, e 378 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2274592-36.2019.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 44596 - 4 -
Ademais, não se deve esquecer que a finalidade do processo
de execução é alcançar resultado em favor da parte credora, de onde
decorre a necessidade de serem adotadas todas as providências que se
mostrem aptas a alcançar esse objetivo.
Assim, impõe-se deferir o pedido formulado pela exequente
voltado a determinar a expedição de ofícios à Receita Federal, visando a
apuração de bens em nome dos executados, como forma de assegurar a
efetividade do processo.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo para essa
finalidade.
3. Em face do exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator